Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-72.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000494-72.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO LAURO DOS SANTOS - CPF: 997.729.141-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

BENEFÍCIO CONCEDIDO. PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.

AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
corroborando

com a
presunção
de
veracidade
da
alegação
e
sua

comprovação
.
Os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
apresentação
de
documentos
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscita
da
pela parte
reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Não havend
o ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

A alteração da verdade dos fatos cumulada com o intuito doloso, caracteriza litigância de má-fé.

5
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

6
.
Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados
em
R$ 1.500,00
, p
ela parte
recorrente
,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000494-72.2023.8.11.0028

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:
EDUARDO LAURO DOS SANTOS

Recorrido
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EDUARDO LAURO DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida
no ID 171953808.
Concluiu
que: a)
o
s

documentos

juntados
,
neste

caso
,
hão
de
ser

admitidos

como

meio
de
prova
da
contratação
,
afastando

desta
forma a
possibilidade
de
aquisição

fraudulenta
,
revelando

claramente
que
houve

contraprestação
do
serviço
da
reclamada
a parte
reclamante
;
b)
f
o
ram

juntad
as

três

Cédulas
de
Crédito

Bancário
,
onde
é
possível

verificar

o
valor
emprestado
, a dat
a para o
pagamento
, as
taxas
e
impostos
e
demais

informações
;
c)
houve

pagamento

parcial
das
parcelas
de
empréstimo

feito
pela parte
reclamante
, além do que o

endereço

indicado
pela
Autora

em

sua

inicial

é
o
mesmo

constante
do
registro

interno
da
reclamada
, o que
reforça
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e
demonstra
a
origem
do
débito
. J
ulgou

i
mprocedente
s

os

pedidos
da
inicial
e
condenou a parte reclamante por

litigância
de
má-fé
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
171953810.
Alegou
que: a)
t
em
direito

ao

deferimento
da
justiça

gratuita
;
b) p ossuía um cadastro no sistema da empresa

Ré
,
porém

nunca

utilizou
de
nenhum

empréstimo

ou

qualquer
outro
serviço

na

modalidade
de
crédito

ofertado
;
c) n o momento da realização d o cadastramento

enviou

foto
dos
seus

documentos

pessoais
,
tirou

uma
selfie do
seu

rosto
,
dentre

outras

exigências

necessárias
;
d)
f
oi

surpreendid
a
com a
negativação
,
mas
jamais

assumiu

dívida
com a
reclamada
; e)

tentou
a
solução
de forma
administrativa
, m
as
sem

êxito
; f) as
provas
apresentadas pela reclamada

são

unilaterais
; g) n
ão

existe

nos
autos
qualquer

elemento
que
demostre
a
sua
má-fé
.
Ao final requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 171953813.
Aduziu
que: a)
a

sentença

deve

ser

mantida
;
b) impugnou

todos

os

pontos da i nicial com comprovantes que legitimam a contratação da dívida

objeto
da
lide
;
c)
a condenação por litigância de

má-fé

deve

ser

mantida
;
d)
n
ão

há

provas
que a
recorrente

tenha

experimentado

qualquer

transtorno

extraordinário

ou

violação
a
direitos

personalíssimos
,
que
embasem
o
pedido

indenizatório
.
R
equereu

o não

provimento

d
o

recurso
, para
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, § 2ª e 3º, do CPC.

No
caso

em

análise
,
diante
da
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada

(ID 171953791) e
d
a
prova

juntada
no ID 178637187,
defiro

a

assistência

judiciária

gratuita

em
favor da parte EDUARDO LAURO DOS SANTOS.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

rec
ebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
faz
er

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

e
xistência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
qu
e
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
s
e a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$424
,64
(ID 171953790).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a parte
reclamada

trouxe

aos
autos
documentos
e apontou fatos
que
são

relevantes

ao

deslinde do
caso

concreto
,
quais sejam
: a) o empréstimo se originou do cadastro da parte autora, ativo em sua plataforma desde 10/08/2020, recepcionando toda a comunicação referente a conta no e-mail expectaeduardo@hotmail.com, o qual é de titularidade da parte autora
; b) a
parte autora realizou o upload do seu documento de identidade, enviando sua selfie como forma de validar a documentação
; c)
a parte Autora realizou transações utilizando o Mercado Créditos, porém deixou de pagar, gerando a negativação do seu nome
; d) houve

pagamento parcial dos empréstimos
tomados
pela parte autora, conduta incompatível com qualque
r
pr
á
tica fraudulenta
; e)
um dos empréstimos contraídos foi utilizado na compra de produtos dentro da plataforma Mercado Livre, através do cadastro da parte autora e, ainda, entregue no
seu
endereço residencial
; f)
o endereço indicado pelo Autor em sua inicial é o mesmo constante do seu registro interno
.

Some-se a isso que foram juntadas três Cédulas de Crédito Bancário, onde é possível verificar o valor emprestado, a data para o pagamento, as taxas e impostos e demais informações, estando todas assinadas eletronicamente pelo Reclamante (ID
171953801

e 171953802)
.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz de c omprometer a validade do documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
.

Neste

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
pa
rte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
espec
ial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial

pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Únic
a
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
d
e
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
, razão por que a sentença de improcedência deve ser mantida
.

Tópi
cos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incident
e ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...)
1.

Segundo
a

reiterada jurisprudênci
a
deste Superior Tribunal de

Justiça,
a

mera utilizaçã
o

de recurso
s

previstos e
m

lei nã
o
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado

o caráte
r

manifestamente infundad
o
do reclamo ou
o dolo da parte

recorrente e
m

obstar
o

normal trâmit
e
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ

EDc
l
nos

EDc
l
no

AgIn
t
no

AREs
p
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,

DJ
e
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos
fatos.

Es
s
a hipótese encontra-se devidamente caracterizada, visto que a parte reclamante alegou na petição inicial que nunca manteve relação jurídica com a parte reclamada, mesmo tendo firmado contrato com ela.

Por estas razões, é devida a incid
ência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, além dos honorários advocatícios, na forma fixada pelo juízo
a quo
,
os quais devem ser majorados para R$1.500,00 em razão não provimento do recurso
interposto
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-
lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
majoro para R$1.500,00
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023